Tribunal: STF
Processo: ACO 3512
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, buscando ver afastada a exigência, prevista no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424, de 30 de dezembro de 2016, com a redação dada pela de n. 414, de 14 de dezembro de 2020, de regularidade na denominação de bens públicos, para fins de celebração de convênios e contratos de repasse.



    Segundo narra, o ente central, por meio do Departamento de Transferências da União (Detru), divulgou, em fevereiro de 2021, modelos de declaração de regularidade visando à observância da portaria interministerial. 



    Sustenta que o ato estabeleceu normas para a execução do Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007, o qual disciplina as transferências de recursos federais mediante convênios e contratos de repasse.



    Alega que o requisito constante do art. 22, XXVIII, da referida portaria, a impor a apresentação de declaração de regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza, nos termos da Lei n. 6.454/1977, desrespeita a autonomia federativa.



    Assevera inexistir, na Constituição Federal, na Lei Complementar n. 101/2000 e no Decreto n. 6.170/2007, menção a tal declaração. Aponta violados os arts. 1º e 18 da Carta Política.



    Afirma extrapolado o poder regulamentar. Articula com óbice ou embaraço à celebração de convênios e contratos de repasse. Aduz o risco à manutenção de políticas públicas.



    Argumenta que a proibição veiculada na norma não guarda pertinência com a celebração de convênios e contratos para repasse de recursos federais, cuidando de matéria alheia ao direito financeiro. 



    Destaca que a Lei n. 6.454/1977 diz respeito a bens da União, enquanto a gestão patrimonial estadual é limitada aos da unidade da Federação. Cita a Lei mineira n. 13.408/1999, que trata do tema no âmbito do Estado.



    Quanto ao risco, refere-se à impossibilidade de celebrar convênios e de receber valores do ente central. Alude à dificuldade financeira em que se encontra. 



    Requer, em sede liminar, o afastamento da condição inserta no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424/2016, com a redação dada pela de n. 414/2020. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    Em 1º de setembro de 2021, deferi a tutela de urgência, determinando o afastamento da mencionada exigência.



    Contra essa decisão a União interpôs agravo interno (petição/STF n. 101.681/2021).



    Com a petição/STF n. 101.684/2021, ofereceu contestação. Remetendo aos arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil, realça a natureza genérica do pedido, no que busca afastar a exigência quanto à assinatura de qualquer convênio ou contrato de repasse. Assinala que o requisito constante da norma questionada não contraria a autonomia federativa dos entes subnacionais. Confere, segundo argui, concretude ao princípio constitucional da impessoalidade. Pontua que a impugnação do ato normativo infralegal não traz proveito prático ao autor, porquanto permanecem em vigor os arts. 3º e 4º da Lei n. 6.454/1977, dita recepcionada pela nova ordem constitucional, a impor a suspensão de subvenções ou auxílios, caso descumpridas suas diretrizes. Frisa que o termo “entidades”, contido no art. 3º da citada lei, refere-se tanto às entidades administrativa quanto às políticas. Pugna pela extinção do processo. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido.



    O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta e réplica (petição/STF n. 119.492/2021 e n. 120.071/2021).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido e pelo prejuízo do agravo interno.



    É o relatório. Decido.



     



    2. De início, assento a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República. Discute-se, na espécie, a imposição de obrigação a ente subnacional por ato normativo infralegal da União, o que se revela suficiente para gerar conflito federativo. 



    Lado outro, não vislumbro a alegada inépcia da inicial, porquanto o pedido é certo e determinado, voltando-se ao propósito de glosar a exigência de apresentação de regularidade na denominação de bens públicos, para fins de celebração de convênios e contratos de repasse, prevista exclusivamente em ato infralegal, sem amparo em lei. 



    Quanto ao mérito, cumpre registrar que não consta do art. 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco do art. 2º do Decreto n. 6.170/2007, como requisito para a transferência de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, a declaração de regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza, nos termos da Lei n. 6.454, de 24 de outubro de 1977.



    Tal diploma legal, por seu turno, nos arts. 1º a 4º, estabelece:



    Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta.



    Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.



    Art. 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.



    Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, e, no caso do artigo 3º, a suspensão da subvenção ou auxílio.



    Da leitura desses preceitos deflui, de plano, voltar-se a proibição aos bens da União. A par disso, não se extrai autorização para a suspensão de transferência a entes subnacionais, já que o art. 3º se refere apenas a entidades.



    Ressalto, no ponto, que não está em jogo a compatibilidade da proibição com o Texto Constitucional, à luz do princípio da impessoalidade a reger a atuação da Administração. O que se discute é o condicionamento das transferências de recursos à ausência de bens públicos batizados com nome de pessoa viva ou notabilizada pela defesa ou exploração de mão de obra escravizada. 



    Ante a falta de pertinência, tenho que a obrigação não deve subsistir, preservando-se as políticas públicas dependentes dos repasses da União.



    Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, afastar, em relação ao Estado autor, a exigência contida no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424/2016, com a redação dada pela de n. 414/2020, quanto à regularidade na denominação de bens públicos para fins de celebração de convênios e contratos de repasse. Declaro o prejuízo do agravo interposto em face da liminar.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator